Tribunal: STF
Processo: RE 85959
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
ICM. A alíquota zero não configura isenção, que só pode decorrer da lei, ao passo que a mencionada alíquota resulta de ato do Conselho de Política Aduaneira. Inaplicabilidade do artigo 1º, § 4º, IV, do Dec.-lei nº 406/68.
Recurso conhecido e provido.